Tribunal: TJDFT
Processo: 0764319-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0764319-47.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICARDO FRANCA, RUBENS ANTONIO CORREIA FILHO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEITADA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113 DE RECURSOS REPETITIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 6.921,54 ao primeiro autor e R$ 13.035,23 para o segundo autor a título de repetição de indébito tributário. Em seu recurso pugna pelo sobrestamento do feito, uma vez que não ocorreu o trânsito em julgado do processo paradigma que resultou na edição da tese 1.113 de recursos repetitivos, visto que ainda tramita no STF o recurso extraordinário representativo de controvérsia sobre a matéria debatida nos autos. No mérito, assinala que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, o qual não deve ser igual ao valor do negócio jurídico, ressaltando que o STJ definiu que aquela base de cálculo corresponde ao valor de mercado do imóvel. Destaca que, nas situações em que o negócio jurídico celebrado indicar um valor muito abaixo do mercado, não se admite a utilização do montante desembolsado pelo adquirente como base de cálculo para o ITBI, visto que deve corresponde ao valor do imóvel em condições normais de mercado. Assim, salienta que aqueles imóveis foram adquiridos por preço abaixo do valor do mercado, o que afasta a utilização do valor do negócio jurídico para a base de cálculo. Subsidiariamente, em caso da manutenção da procedência do pedido, requer, com fulcro no artigo 31 da Lei 9.099/95, que seja assegurado ao Distrito Federal o direito de instaurar processo administrativo para lançar o tributo em conformidade com o valor de mercado. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas. III. Por ocasião do Resp no 1.937.821/SP o STJ fixou a tese 1.113 de recursos repetitivos. A ausência de trânsito em julgado daquele paradigma não obsta o prosseguimento das demandas que abordam a matéria e consequente aplicação daquela tese. Neste sentido: (Acórdão 1647960, 07447710720208070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, ainda que tenha ocorrido a interposição de Recurso Extraordinário naquele processo paradigma, remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP), não há razões para o sobrestamento da demanda. Para tanto, inicialmente destaca-se que por ocasião da interposição no STJ do RE nos ED no Resp no 1.931.821/SP o Relator Ministro Jorge Mussi negou seguimento àquele RE face a ausência de matéria constitucional. Posteriormente, em sede de AgInt no Re no ED no Resp no 1.937.821/SP o Ministro Relator Og Fernandes ressaltou que “O STF, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, recomendou que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral”. Assim, constata-se que aquele recurso paradigma foi remetido para o STF (RE no 1.412.419/SP) sendo que até o momento não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Ainda, relevante pontuar que, em caso de eventual reconhecimento da repercussão geral, sequer há que se falar em sobrestamento automático de todos os processos no território nacional, visto que o artigo 1.035 §5o do CPC confere apenas a possibilidade de suspensão a ser determinada pelo relator da matéria sob repercussão geral, conforme já esclarecido pelo STF na Questão de Ordem no RE no 966.177/RS. Preliminar de sobrestamento rejeitada. IV. Os sujeitos passivos demonstraram a aquisição dos bens nos respectivos valores de R$ 300.000,00 e R$ 450.000,00, conforme escrituras públicas de compra e venda (IDs 52760208 e 52761410). Todavia, o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITBI as respectivas quantias de R$ 530.717,84 e R$ 884.507,61 (IDs 52761412 e 62761413). V. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. VI. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração. VII. Apesar de sustentar que o cálculo foi efetuado com fundamento no Decreto Distrital no 27.576/06, importante destacar que aquela norma deve estar em consonância com as regras gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88) sendo que o artigo 148 do CTN exige o prévio processo administrativo quando a administração tributária entender não ser merecedor de fé o documento apresentado ou quando divergisse por qualquer outra razão do valor declarado. VIII. Destaca-se que a questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” IX. Não prospera a tese da parte ré de que o montante daqueles negócios jurídicos não correspondem ao valor de mercado do imóvel, visto que ausente elementos comprobatórios para subsidiar a alegação. X. Quanto ao pedido subsidiário, apesar da possibilidade de pedido contraposto nos juizados especiais, conforme o artigo 31 da Lei 9.099/95, constata-se que a parte ré não formulou pedido contraposto na sua contestação. Assim, a pretensão apresentada somente no recurso inominado configura nítida inovação recursal, sendo vedado formular pedido novo em sede recursal diante da preclusão operada. No mesmo sentido: “5. Constitui indevida inovação o pedido formulado em sede recursal para que seja assegurado ao Distrito Federal o direito de instaurar o processo administrativo previsto no art. 148 do CTN. Além de não constar na contestação, o pedido contradiz os argumentos lançados na defesa, segundo a qual o valor de avaliação foi apurado pela SEFAZ conforme tabela de valores venais de imóveis parametrizada no Sistema SITAF, razão pela qual "Não houve abertura de processo administrativo específico para fixação da base de cálculo do ITBI incidente sobre o negócio jurídico noticiado nos autos.” (Acórdão 1726596, 07631485520228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário. XI. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. XII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente não explicita o artigo da violação que supostamente estaria violado, se limita, contudo, a requerer que o acórdão vergastado seja cassado a fim de determinar a manutenção deste processo até o julgamento definitivo do Resp no 1.937.821/SP em que o STJ fixou a tese 1.113 de recursos repetitivos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente ente da federação. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: “Por ocasião do Resp no 1.937.821/SP o STJ fixou a tese 1.113 de recursos repetitivos. A ausência de trânsito em julgado daquele paradigma não obsta o prosseguimento das demandas que abordam a matéria e consequente aplicação daquela tese. Neste sentido: (Acórdão 1647960, 07447710720208070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, ainda que tenha ocorrido a interposição de Recurso Extraordinário naquele processo paradigma, remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP), não há razões para o sobrestamento da demanda. Para tanto, inicialmente destaca-se que por ocasião da interposição no STJ do RE nos ED no Resp no 1.931.821/SP o Relator Ministro Jorge Mussi negou seguimento àquele RE face a ausência de matéria constitucional. Posteriormente, em sede de AgInt no Re no ED no Resp no 1.937.821/SP o Ministro Relator Og Fernandes ressaltou que “O STF, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, recomendou que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral”. Assim, constata-se que aquele recurso paradigma foi remetido para o STF (RE no 1.412.419/SP) sendo que até o momento não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Ainda, relevante pontuar que, em caso de eventual reconhecimento da repercussão geral, sequer há que se falar em sobrestamento automático de todos os processos no território nacional, visto que o artigo 1.035 §5o do CPC confere apenas a possibilidade de suspensão a ser determinada pelo relator da matéria sob repercussão geral, conforme já esclarecido pelo STF na Questão de Ordem no RE no 966.177/RS. Preliminar de sobrestamento rejeitada.” Quanto ao objeto em debate, o STJ fixou o tema 1133, no REsp 1.937.821/SP, cuja tese transcreve-se: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Deve-se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 1113 exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, os quais estão consonantes. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 6 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal